Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO. SUPOSTO INEDIMPLEMENTO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESILIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso pretende-se saber se foi legítima a iniciativa do plano de saúde em resolver o negócio jurídico em virtude do alegado inadimplemento atribuído à utente dos serviços.
2. Na hipótese de resilição unilateral, como regra, deve haver a garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às anteriormente garantidas pelo plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como facultado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19.
3. Como corretamente discernido na sentença a autora se encontrava adimplente com o pagamento das prestações devidas ao plano.
4. Não foram cumpridos, ademais, os requisitos necessários para viabilizar a resilição unilateral.
5. A sentença proferida está correta e deve ser integralmente mantida.
6. Apelação conhecida e desprovida.